Tribunal: TJDFT
Processo: 0710365-88.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelações cíveis. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha. Regime da comunhão parcial de bens. Direitos aquisitivos sobre imóvel. Herança. Incomunicabilidade. Aquisição onerosa na constância da união. Presunção de esforço comum. Sub-rogação. Ônus da prova. Não comprovação. Sucumbência. Responsabilidade integral do réu. Honorários recursais. Provimento de um recurso e desprovimento do outro.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a união estável no período de 06/06/2018 a 26/05/2022, e determinar a partilha em partes iguais dos direitos relativos a 40% de imóvel adquiridos onerosamente na constância da união, excluídos os 20% recebidos por herança, bem como para distribuir os ônus sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se os direitos aquisitivos sobre cotas de imóvel adquiridas onerosamente durante a união estável comunicam-se entre os ex-companheiros; (ii) estabelecer se restou comprovada a sub-rogação de bens particulares apta a afastar a comunicabilidade; (iii) determinar a correta distribuição dos ônus da sucumbência e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.
III. Razões De Decidir
3. No regime da comunhão parcial de bens, aplicável à união estável, comunicam-se os bens adquiridos onerosamente na constância da relação, bem como as dívidas contraídas em benefício da entidade familiar.
4. As aquisições onerosas de direitos sobre imóvel realizadas em 2021 e 2022 ocorreram durante a união estável e, em regra, submetem-se à presunção legal de esforço comum.
5. O ônus da prova da sub-rogação de bens particulares incumbe à parte que a alega, exigindo demonstração robusta da origem exclusiva dos recursos e de sua manutenção segregada ao longo do tempo.
6. A confusão patrimonial evidenciada por movimentações bancárias e a dissipação dos recursos fragilizam a tese de fundo exclusivo e intocado, mantendo-se a presunção de comunicabilidade.
7. Inexistindo sucumbência da autora, que delimitou corretamente o pedido à partilha das cotas adquiridas onerosamente, os ônus sucumbenciais devem ser integralmente suportados pelo réu vencido.
IV. Dispositivo E Tese
8. Recurso de F.D.A.B.D.S. desprovido e recurso de D.N.D.S. provido
Tese de julgamento: “1. Os direitos aquisitivos sobre imóvel adquiridos onerosamente na constância da união estável comunicam-se entre os companheiros, presumindo-se o esforço comum. 2. A sub-rogação de bens particulares apta a afastar a comunicabilidade exige prova robusta da origem exclusiva e da utilização direta e segregada dos recursos. 3. Inexistindo decaimento da parte autora, os ônus sucumbenciais devem ser integralmente suportados pelo réu vencido, com majoração dos honorários em grau recursal.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.658 e 1.660, I; CPC, arts. 373, II, e 85, §§2o e 11.